Tribunal: STF
Processo: RE 1587614
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta em ação de reintegração de posse de área correspondente a faixa de domínio e área non aedificandi de malha ferroviária, cujo pedido foi julgado improcedente pelo juízo a quo ante a imprescindibilidade da perícia técnica que foi inviabilizada pela ausência de depósito dos honorários periciais pela autora.
2. No caso dos autos, observa-se que a produção de prova pericial foi determinada de ofício em decisão fundamentada contra a qual a apelante não se insurgiu oportunamente nem foi objeto de preliminar na apelação, tendo operado sua preclusão.
3. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ante a necessidade de se partir de um mínimo que se pudesse considerar como faixa de domínio, que seria delimitado por meio de perícia, não tendo sido produzida a prova essencial pela ausência de depósito dos honorários periciais pela autora.
4. A teor do disposto no artigo 6º, do CPC, " Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva ", sendo certo que a parte autora não respeitou esse princípio.
5. Assim, em se tratando de questão para cuja comprovação a prova pericial é essencial, e havendo sido distribuído o ônus probatório para o autor em decisão ratificada pelo TRF da 5ª Região no Agravo de Instrumento n.º 0802976-67.2020.4.05.00000, não tendo a autora realizado o depósito dos honorários periciais, a questão deve ser solucionada pelo ônus da prova. E a demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.
6. Como bem ressaltado na sentença, a realização da perícia seria imprescindível para o prosseguimento do feito, ainda mais no presente caso em que não houve a juntada do decreto expropriatório e, por conseguinte, ausentes a coordenadas que delimitam de forma precisa todo o traçado da faixa de domínio, de modo que os documentos acostados com a inicial não são suficientes para o reconhecimento de pretensão autoral.
7. Nesse sentido já se manifestou recentemente esta E. Terceira Turma: PROCESSO: 08158492420214058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/05/2024.
8. Apelação improvida . Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente